Tribunal: TJPA
Processo: 0820429-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820429-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA BIANCA DOS REIS MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PORTARIA Nº 001/2025 DA VEP/RMB. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado à apenada, condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável, não obstante o reconhecimento de conduta carcerária formalmente adequada, com histórico de labor prisional, participação em cooperativa, remição de pena e fruição regular de saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a boa conduta carcerária e o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB são suficientes para a concessão do regime semiaberto harmonizado, afastando a consideração da natureza hedionda e da gravidade concreta do delito, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não institui direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou à harmonização do regime, mas autoriza a adoção de medidas alternativas pelo juízo da execução, desde que compatíveis com o caso concreto, a natureza do delito e as circunstâncias pessoais do apenado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS, afirma que a adoção de medidas como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico depende de análise judicial criteriosa, não se operando de forma automática.

5. A Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB apenas uniformiza critérios objetivos e subjetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, prevendo análise individualizada inclusive para crimes hediondos, sem afastar a relevância da natureza e da gravidade do delito.

6. A boa conduta carcerária, embora relevante, não esgota o requisito subjetivo nem neutraliza a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, caracterizado por elevado grau de reprovabilidade social e consequências permanentes à vítima.

7. A decisão recorrida fundamenta adequadamente a correlação entre a natureza do crime, sua gravidade concreta e a necessidade de maior rigor na execução da pena, em consonância com o princípio da individualização da pena.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a boa conduta carcerária não gera direito subjetivo à concessão de benefícios executórios, sendo legítima a valoração negativa do requisito subjetivo quando baseada em elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não confere direito subjetivo automático ao regime semiaberto harmonizado, exigindo análise individualizada do caso concreto.

2. A boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para o deferimento de benefícios executórios quando a gravidade concreta do delito justifica maior rigor na execução da pena.

3. A consideração da natureza hedionda e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada, não viola o princípio da individualização da pena nem configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB; Resolução nº 62 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE nº 641.320/RS; STJ, HC nº 456.102/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 09.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
DEBORA BIANCA DOS REIS MARTINS
diante do inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de regime semiaberto harmonizado nos autos da execução penal nº
2000640-31.2021.8.14.0401
,

Consta dos autos que a agravante cumpre pena definitiva de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, imposta em razão de condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, classificado como crime hediondo, encontrando-se em execução penal sob a jurisdição do referido Juízo de origem, com tramitação pelo sistema SEEU.

A defesa técnica, inconformada com a decisão que indeferiu o pleito de semiaberto harmonizado, interpôs tempestivamente o presente agravo, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, sustentando, em síntese, que a apenada preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. Aduz que a reeducanda apresenta bom comportamento carcerário, inexistindo registro de falta grave ou procedimento disciplinar, bem como que exerce atividades laborativas regulares no sistema prisional, inclusive com expressiva remição de pena por trabalho, além de histórico de cumprimento regular de saídas temporárias anteriormente deferidas.

A defesa argumenta, ainda, que a decisão agravada teria aplicado de forma genérica o critério de análise individualizada previsto no item 1.3 da Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, sem demonstrar concretamente, no caso específico da agravante, os elementos subjetivos desfavoráveis que justificariam o indeferimento do benefício, ressaltando que a simples natureza hedionda do delito não poderia, por si só, obstar a concessão do regime harmonizado, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

O Ministério Público, intimado a se manifestar, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, especialmente no que se refere à análise individualizada exigida para crimes de elevada gravidade, como o delito de estupro de vulnerável, destacando a necessidade de maior rigor na avaliação de benefícios executórios dessa natureza.

O Juízo de origem, após a apresentação das contrarrazões ministeriais, procedeu à reanálise do decisum, nos termos do parágrafo único do art. 589 do Código de Processo Penal, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, consignando a inexistência de fato novo capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente firmado, e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devidamente instruídos.

Regularmente autuado o instrumento em apartado, com a juntada da decisão recorrida, da certidão de tempestividade, das razões recursais, das contrarrazões ministeriais e dos documentos pertinentes exigidos pelo art. 587 do Código de Processo Penal, os autos foram encaminhados a esta instância revisora, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
(ID 31362720).

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que a agravante ostenta conduta carcerária irrepreensível, sem registros de faltas graves ou procedimentos disciplinares, com histórico consistente de labor prisional, participação em cooperativa, expressiva remição de pena e fruição regular de saídas temporárias, circunstâncias que, a seu ver, satisfariam os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, tornando ilegítimo o indeferimento do benefício com base exclusiva na natureza hedionda do delito.

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, não instituiu, nem poderia fazê-lo, direito subjetivo irrestrito à prisão domiciliar ou à harmonização do regime, mas, sim, autorizou o magistrado da execução a adotar medidas alternativas e proporcionais, desde que compatíveis com o caso concreto, com a natureza do delito e com as circunstâncias pessoais do apenado.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS, deixou claro que a adoção de medidas como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não se dá de forma automática, devendo ser precedida de criteriosa análise judicial, apta a conciliar a tutela dos direitos fundamentais do condenado com a necessidade de preservação da segurança coletiva e da credibilidade do sistema penal.

Foi precisamente em consonância com essa diretriz que a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém editou a Portaria nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB, a qual, longe de inovar no ordenamento jurídico, limitou-se a uniformizar critérios objetivos e subjetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, conforme, inclusive, reconhecido expressamente pelo próprio Ministério Público em seu parecer.

A mencionada Portaria é cristalina ao estabelecer, em seu item 1.3, que
“para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados), a análise para a concessão do benefício se dará de forma individualizada”
, o que significa, em termos jurídicos, que a natureza do delito não é irrelevante, mas, ao contrário, integra o juízo de ponderação a ser realizado pelo magistrado, ao lado do histórico carcerário, do comportamento do apenado e de outros elementos subjetivos e objetivos.

No caso concreto, embora a agravante apresente, de fato, conduta carcerária formalmente adequada, tal circunstância não esgota o conteúdo do requisito subjetivo, nem neutraliza, por si só, a gravidade concreta do crime praticado, consistente em estupro de vulnerável, delito que, por sua própria essência, ostenta elevadíssimo grau de reprovabilidade social, com consequências profundas e permanentes à vítima, circunstância esta expressamente destacada tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Ministério Público.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que o indeferimento do benefício teria se fundado em critério genérico ou abstrato. Ao revés, o decisum recorrido explicitou a correlação entre a natureza do crime, sua gravidade concreta e a necessidade de maior rigor na execução da pena, em observância direta ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o qual não se resume à concessão de benefícios, mas também legitima a sua restrição proporcional, quando devidamente motivada.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que a boa conduta carcerária não gera, por si só, direito subjetivo à concessão de benefícios executórios, especialmente quando presentes elementos concretos que recomendem maior cautela. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a análise do requisito subjetivo comporta valoração da gravidade concreta do delito, desde que fundamentada, não configurando bis in idem nem violação à individualização da pena.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

3. O pedido de progressão de regime foi indeferido pela ausência do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta grave, consistente na posse de aparelho de telefone celular. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há se falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal Justiça - STJ), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal - CP.

Além disso, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 456.102/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 9/11/2018.) (grifo nosso)

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve automatismo, nem negativa apriorística, mas exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de ponderação, com base em critérios normativos previamente estabelecidos, compatíveis com a Súmula Vinculante nº 56, com a Resolução nº 62 do CNJ e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação na decisão recorrida, e não se verificando direito subjetivo da agravante à concessão do regime semiaberto harmonizado, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado à apenada
DEBORA BIANCA DOS REIS MARTINS
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026